Tribunal: TJDFT
Processo: 0710659-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710659-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA AGRAVADO: FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA, INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA - ME, INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA D E S P A C H O Verifica-se que, nos autos de origem, há notícia de concordância expressa, por parte do requerido, com a dissolução das sociedades empresariais. Posta a questão nestes termos, intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem a esta Relatoria se ainda persiste o interesse processual, diante da aparente perda superveniente do objeto recursal. Sem prejuízo, solicitem-se informações ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 18 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator